Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710748-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK, APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS DESPACHO Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os recorrentes FLÁVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS e ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK, para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre as contrarrazões apresentadas pelo apelado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS (ID 30469492), em especial sobre a presença dos pressupostos de conhecimento do recurso, tendo em vista as alegações relativas (i) à inobservância da dialeticidade recursal e (ii) à ausência de interesse recursal, diante da espontânea apresentação de documentação relacionada ao condomínio apelado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator